Tribunal: TJDFT
Processo: 0728948-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728948-02.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LAURA JOANA ARAUJO DE SOUSA RECORRIDO: GAMA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Considerando a notícia trazida pela Defensoria Pública de que o cumprimento de sentença foi extinto (ID 73156754), a repercutir negativamente no interesse recursal, dou por prejudicado o recurso especial interposto, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007